Tribunal: STF
Processo: RE 1175023
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 509) contra acórdão (eDoc 499) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE RECURSO MINERAL. INDENIZAÇÃO. VALOR.



    1. Nos termos dos arts. 20, inciso IX, e 176, da Constituição Federal, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, condicionada a pesquisa e lavra à autorização ou concessão do Poder Público, observado os requisitos previstos em lei.



    2. A exploração de recursos minerais, sem autorização do Poder Público, impõe ao particular o dever de ressarcir o erário dos prejuízos a ele causados (arts. 884 e 927 do Código Civil).



    3. No arbitramento de indenização, deve ser considerado o período não atingido pela prescrição. 



    Assevera que o Regional Federal haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, LV, e 37, § 5º, da Constituição da República, sustentando, em síntese, “a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por usurpação mineral e, por consequência, condenar a empresa ré ao ressarcimento integral do dano, na forma como deduzido na petição inicial (...)”.



    Considerado o Tema n. 999 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 559): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 999 DO STF. 



    1. O STF firmou a seguinte tese de repercussão geral: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental" (Tema 999). 



    2. Não contaria essa tese acórdão que considera prescritível a pretensão de ressarcimento de dano ao erário, decorrente de extração mineral não autorizada (ilícito civil). 



    3. Acórdão em consonância com o que foi decidido pelo STF ao julgar o RE 669.069/Tema 666 ( "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"). 



    4. Ratificado o julgamento proferido no acórdão retratando.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 587): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO MINERAL. USURPAÇÃO. JAZIDA DE ARGILA. EXTRAÇÃO NÃO AUTORIZADA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    Tema 999.



    É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (RE 654.833, DJ de 24.6.2020)



    .......................................................................................................



    Tema 1268.



    É imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. (RE 1.427.694, DJ de 8.9.2023).



    Vê-se, assim, que a decisão de origem diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    A natureza vinculante dos precedente qualificados acima aludidos impõe a sua observância por todos os Juízes e Tribunais (inciso III do art. 937 do Código de Processo Civil).



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar que o Juízo de origem prossiga no exame da causa.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente